Tribunal: STJ
Processo: 0045109-09.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 981028 - SP (2025/0045109-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: CLAUDENAN DA CONCEICAO TOMAZ (PRESO)
ADVOGADA
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. CRIME DE DESACATO. AUSÊNCIA DE DOLO
HABEAS CORPUS
ESPECÍFICO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA
VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da
ordem impetrada em favor de condenado pelo crime de desacato. A defesa
sustenta a atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico, pleiteando
a absolvição do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, na via estreita do
, é possível acolher a
habeas corpus
tese de atipicidade da conduta por
ausência de dolo específico no crime de desacato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da tese absolutória baseada na ausência de dolo
específico demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada na via do
.
habeas corpus
4. A condenação do agravante está lastreada em robusto acervo
probatório, que demonstra a prática de ofensas diretas e pessoais aos agentes
públicos no exercício da função, revelando a presença do elemento subjetivo
do tipo penal.
5. O contexto emocional alegado não exclui, por si só, o dolo,
sobretudo diante da reiteração das ofensas após advertência judicial,
conforme registrado pelas instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA47608931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: cdd2752d-2415-47bf-81e2-0738e7947d5d

6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A análise da ausência de dolo específico no crime de desacato
exige reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a
via estreita do
.
habeas corpus
2. A existência de condenação embasada em elementos robustos de
prova afasta a alegação de atipicidade por ausência de dolo, quando
demonstrada a intenção de ofensa direta a agentes públicos no exercício da
função.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47608931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: cdd2752d-2415-47bf-81e2-0738e7947d5d

AgRg no HABEAS CORPUS No 981028 - SP (2025/0045109-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: CLAUDENAN DA CONCEICAO TOMAZ (PRESO)
ADVOGADA
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. CRIME DE DESACATO. AUSÊNCIA DE DOLO
HABEAS CORPUS
ESPECÍFICO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA
VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da
ordem impetrada em favor de condenado pelo crime de desacato. A defesa
sustenta a atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico, pleiteando
a absolvição do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, na via estreita do
, é possível acolher a
habeas corpus
tese de atipicidade da conduta por
ausência de dolo específico no crime de desacato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da tese absolutória baseada na ausência de dolo
específico demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada na via do
.
habeas corpus
4. A condenação do agravante está lastreada em robusto acervo
probatório, que demonstra a prática de ofensas diretas e pessoais aos agentes
públicos no exercício da função, revelando a presença do elemento subjetivo
do tipo penal.
5. O contexto emocional alegado não exclui, por si só, o dolo,
sobretudo diante da reiteração das ofensas após advertência judicial,
conforme registrado pelas instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA47608933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:15
Código de Controle do Documento: 7280314f-10cf-4b99-bf17-491a2f118d75

6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A análise da ausência de dolo específico no crime de desacato
exige reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a
via estreita do
.
habeas corpus
2. A existência de condenação embasada em elementos robustos de
prova afasta a alegação de atipicidade por ausência de dolo, quando
demonstrada a intenção de ofensa direta a agentes públicos no exercício da
função.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental contra decisão que não conheceu da ordem
impetrada em favor de CLAUDENAN DA CONCEIÇÃO TOMAZ.
Em suas razões, o agravante reitera a alegação de atipicidade, “uma vez que
não há dolo específico no delito de desacato” (fl. 48). Argumenta que “O cenário de um
tribunal é marcado pela pressão emocional, e, muitas vezes, as atitudes impulsivas
podem ser compreendidas como desabafos de indignação, e não como uma intenção
deliberada de desrespeitar a autoridade.” (fl. 49)
Busca a reconsideração ou remessa do feito ao colegiado, para a concessão da
ordem em definitivo.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental deve trazer argumentos novos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão recorrida pelos
próprios fundamentos.
No que interessa, assim dispôs a decisão combatida (fls. 41-42):
Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de
plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que
implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos
da Lei no 14.836, de
, publicada no Diário Oficial da União de
, pois
8/4/2024
9/4/2024
o
Tribunal local entendeu que a condenação do paciente está embasada em robusto acervo
.
probatório
Vejamos:
Segundo restou comprovado, o apelante estava sendo processado, nos autos
n. 1500106-59.2022.8.26.0698, pela prática do crime de receptação de uma
televisão.
Documento eletrônico VDA47608933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:15
Código de Controle do Documento: 7280314f-10cf-4b99-bf17-491a2f118d75

Em 05 de outubro de 2023, durante a audiência de instrução referente ao
feito acima mencionado, o MM. Juiz que presidia a instrução perguntou onde
o acusado morava, ao que ele assim respondeu: “tô morando na cadeia, né, o
senhor tá me ferrando de cadeia (sic)”. O Magistrado, então, de forma paciente
e cordial, informou ao réu que deveria temperar suas palavras, “manter o
nível”, para não ter mais problemas com a Justiça, e prosseguiu com o
interrogatório.
Apesar do aviso, o réu houve por bem desacatar o Juiz e a Promotora de
Justiça oficiante, pois, ao ser indagado pelo Magistrado sobre a veracidade da
denúncia contra ele oferecida, assim se manifestou: “quem foi que me vendeu
as coisa, eu vou falar pro senhor, como o senhor quer que fale em alto nível
[...], foi a mãe do senhor e a mãe da Promotora, que foi vender lá as coisa
(sic)” (fls. 89 e respectivo arquivo digital).
A materialidade delitiva restou perfeitamente demonstrada pelo arquivo
digital encartado a fls. 89.
Interrogado, o réu confirmou ter se expressado nos termos acima
transcritos, negando, contudo, ter tido a intenção de ofender o Juiz e a
Promotora de Justiça. Argumentou que estava de “cabeça quente”, pois a
representante do Ministério Público havia dispensado uma testemunha,
mostrando-se arrependido de sua conduta.
O restante da prova oral (fls. 92 e arquivo digital) colhida na instrução
criminal, que conta com os depoimentos do Juiz e da Promotora de Justiça que
atuaram nos autos n. 1500106-59.2022.8.26.0698, ambos nos exatos termos
acima narrados, mostrou-se, contudo, apto, não apenas para demonstrar a
.
dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva
Pratica, com efeito, o delito descrito no art. 331 do CP, o réu que, indagado
sobre a veracidade da denúncia contra ele oferecida, pela prática de crime de
receptação, afirma que a res teria sido a ele vendida “pela mãe do Juiz” e “pela
mãe da Promotora de Justiça” que atuavam no processo criminal.
Com tal conduta, o agente evidentemente desacatou funcionários públicos,
tendo humilhado, desprezado e afrontado os agentes no exercício de suas
funções e em razão delas, sendo inviável reconhecer, pelo contexto narrado, a
pretendida atipicidade da conduta, pela alegada ausência de dolo específico.
Assim, a análise da tese absolutória, nos moldes requeridos pela defesa, demandaria o
exame aprofundado do acervo fático-probatório, providência, como é sabido, inadmissível
na via do habeas corpus.
Deixo de vislumbrar motivo para conclusão diversa.
Pacífica é a jurisprudência dessa Corte no sentido de que “O habeas corpus
não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente [...] em
razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Nesse
Documento eletrônico VDA47608933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:15
Código de Controle do Documento: 7280314f-10cf-4b99-bf17-491a2f118d75

contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido
nos autos, [...] entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade de
autoria [...], Inviável nesta célere via do
, que exige prova pré-constituída,
habeas corpus
pretender conclusão diversa.” (AgRg no HC n. 835.588/RS, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
9/10/2023
16/10/2023
Em conclusão: uma vez que o agravante deixou de apresentar fatos novos ou
teses jurídicas diversas que permitam analisar o caso sob ótica diferente, deve ser
mantida incólume a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47608933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:15
Código de Controle do Documento: 7280314f-10cf-4b99-bf17-491a2f118d75

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0045109-2
HC 981.028 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15002258320238260698
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CLAUDENAN DA CONCEICAO TOMAZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Desacato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLAUDENAN DA CONCEICAO TOMAZ (PRESO)
ADVOGADA
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051550295840;119@
2025/0045109-2 - HC 981028 Petição : 2025/0012489-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:48:01
Código de Controle do Documento: C8AA3A63-C273-446E-A145-F0D462649637